Tribunal: TCU
Processo: 018.158/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Realização de estudos para revisão das normas de acompanhamento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) contidas na IN 48/2004 e DN 69/2005, de acordo com item

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo Administrativo destinado a realizar estudos para revisão das normas de acompanhamento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), contidas na IN 48/2004, conforme determinação do item 9.2.1 do Acórdão 1785/2015-TCU-Plenário ; Considerando que tramita neste Tribunal o TC Processo 016.271/2017-3 , que trata de Pedidos de Reexame interpostos pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e outros, contra o Acórdão 2684/2018-TCU-Plenário (Peça 23 daquele TC), modificado parcialmente pelo Acórdão 699/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o deslinde da controvérsia a ser apreciada naqueles autos poderia ter impacto direto no texto da norma a ser editada, ante a conexão com a matéria a ser regulamentada por meio da Resolução objeto desse processo Administrativo, por meio do Acórdão 2646/2020 - TCU - Plenário, foi determinado o sobrestamento do processo até o julgamento do aludido Pedido de Reexame; Considerando que, neste momento processual, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), por meio do pronunciamento de Peça 58, apresenta argumentos com o objetivo de solicitar levantamento do sobrestamento do processo TC Processo 018.158/2016-1 , para que seja providenciada a atualização da proposta de Instrução Normativa que trata dos procedimentos para fiscalização dos recursos lotéricos repassados para aplicação no esporte, em substituição à IN 48/2004 e DN 69/2005; Considerando que são relevantes e adequados os fundamentos apresentados e não havendo prejuízo para o andamento da matéria a ser dirimida no âmbito do Pedido de Reexame, não vejo óbice para que seja levantado o sobrestamento desse processo, a fim de que sejam adotados os procedimentos necessários para atualização da proposta da Instrução Normativa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento do presente processo determinado pelo Acórdão o 2.646/2020 - TCU - Plenário (Peça 44). 1. Processo TC- Processo 018.158/2016-1 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Apensos: Processo 001.984/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.